Tribunal: CARF
Processo: 11050.001183/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001183/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.156 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MOL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Não há que se falar em denúncia espontânea de obrigação acessória se a
norma em comento tem como finalidade a prestação de informações na
forma e, sobretudo, no prazo fixado pela legislação, prazo esse que não
seria observado se considerar que a prestação de informações fora do
prazo configuraria denúncia espontânea.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão,
necessariamente responde a empresa pela correspondente penalidade
aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade por
infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001183/2009-58
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001183/2009-58

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 07-22.520 – 2a. Turma da DRJ/FNS, e-fls. 28 e seguintes, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 5.000 00 consubstanciada no auto
de infração de fls. 01 a 08, referente à multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei 10.833/03.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a autuada não registrou no
prazo de sete dias os dados de embarque referente ao transporte marítimo internacional
realizado em navio, conforme relacionado à fl. 0_4, no dia 31.05.2004, descumprindo a
obrigação acessória de que trata o artigo 37 da IN/SRF 28/94, alterado pelo artigo 1° da
IN/SRF S10/05. A fiscalização informa também que extraiu os dados da relação acima
mencionada dos sistemas informatizados da Receita Federal, ressaltando ainda que
aplicou a referida multa por viagem do transportador e não por DDE.
Não se conformando com a exigência à qual foi intimada, a autuada apresentou
impugnação às fls. 11 a 14, acompanhada dos documentos de fls. 15 a 23, para alegar,
em preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação, ao
argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, não podendo ser considerado
responsável tributário.
No mérito evoca a aplicação, em seu favor, do instituto da denúncia espontânea,
previsto na forma do artigo 138 do CTN, já que, muito embora tenha cumprido a
obrigação intempestivamente, informou os dados de embarque no sistema antes da
lavratura do Auto de Infração.
Por fim, aduz que a inserção dos dados de embarque no Siscomex depende de
informações que são prestadas pelos exportadores, sendo que estes, inúmeras os entrega
em depois do prazo regulamentar, constituindo portanto fatores alheios à sua vontade,
pelo que entende que a presunção de sua boa-fé configura excludente da ilicitude que
lhe está sendo irrogada.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a insubsistência das infrações lavradas, a fim de
cancelar o Auto de Infração e desconstituir o crédito tributário apurado.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 07-22.520 – 2a. Turma da DRJ/FNS está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/06/2004
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a cinquenta mil reais, em conformidade ao inciso Ido artigo 10 da
Portaria SRF 1364, de 10.11.2004.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 36 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
Ante ao exposto, requer a Recorrente que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido
desconstituindo-se o lançamento fiscal objeto do processo n° 11050.001183/2009-58.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001183/2009-58

É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de descumprimento da obrigação
acessória de prestar as informações dos dados de embarque de mercadorias para exportação, no
Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Da Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que fez denúncia espontânea.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar em denúncia espontânea de obrigação acessória se a norma
em comento tem como finalidade a prestação de informações na forma e, sobretudo, no prazo
fixado pela legislação, prazo esse que não seria observado se se considerar que a prestação de
informações fora do prazo configuraria denúncia espontânea.
Nego provimento.
Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar como responsável pela
infração.

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20033) expressamente imputa a aplicação ao agente marítimo.
Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001183/2009-58

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente
responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do
Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter
previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão
no 9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/200954):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001183/2009-58

Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital